Tribunal: STF
Processo: RE 1520365
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 119, p. 18-20):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO. PROVIMENTO DO APELO DOS RÉUS E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    I –Em processo que teve regular processamento perante a 13ª Vara Federal de Alagoas, decorrente de desmembramento de ação penal originária que se inaugurou perante o Superior Tribunal de Justiça, em razão de privilégio de foro de alguns dos inicialmente denunciados, foram os ora RECORRENTES condenados por prática de corrupção ativa, corrupção passiva e peculato. 



    II –A acusação foi desferida ao argumento de que os APELANTES participaram de complexa teia criminosa, com alcance de dinheiros públicos decorrentes de celebrado entre a UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, e o ESTADO DE ALAGOAS, no valor de R$ 77.780.000,00 (setenta e sete milhões, setecentos e oitenta mil reais), dos quais 70 (setenta) milhões foram financiados pelo GOVERNO FEDERAL. 



    III –Os elementos probantes que deram suporte às condenações foram primordialmente conseguidos através de interceptações telefônicas ordenadas por juízos incompetentes (inicialmente na Justiça Federal da Bahia e posteriormente no Superior Tribunal de Justiça). Reconhecimento da inadmissibilidade da prova colhida por determinação de autoridades incompetentes. Ilicitude que não pode ser convalidada, já que a decisão da Corte Suprema incide sobre a prova em si. 



    IV –Conclusão inexorável do julgado do STF: a) a interceptação determinada pelo Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da Bahia é nula, por carência competencial, já que teve por alvo autoridades jurisdicionadas constitucionalmente perante o Supremo Tribunal Federal (Deputado Federal e Ministros do Tribunal de Contas da União –CF, art. 102, I, “b”e “c”); b) nulidade também da prova, pois em continuação, foi o feito deslocado para o Superior Tribunal de Justiça – onde as autorizações de interceptação tiveram prosseguimento – incidindo na mesma carência competencial, pois o tema estava reservado ao Supremo Tribunal Federal, intuito personae dos sindicados; c) nulas as provas apanhadas nas interceptações telefônicas, nulas também as provas que delas derivaram, “por não configuradas as exceções previstas no § 1° e no § 2° do art. 157 do Código de Processo Penal”. 



    V –A eiva de ilicitude que se abate sobre a prova questionada decorre da inconformidade entre os atos jurisdicionais que a autorizaram (da Justiça Federal da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça) e o estabelecido na Constituição (art. 102, I, letras “b”e “c”). Não se cogita, portanto, de prova criminosa ou obtida por meio criminoso (p. ex., tortura ou escuta clandestina). De prova ilícita, contrária ao direito posto em linhas da Constituição, sim. 



    VI –Em casos tais, não é da maior perfeição técnica que se cuide de declaração da nulidade da prova ilícita; mister que seja ela excluída do processo, por comando do que solta do art. 157 do CPP (“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.”), que na reforma de 2008 fez clara opção pelo sistema da inadmissibilidade da prova ilícita, distanciando-se do sistema da admissibilidade da prova ilícita, para ser valorada ao momento do julgamento, advindo, inclusive, a declaração da sua nulidade. A antiga dicção do art. 157 do CPP amoldava-se ao sistema da admissibilidade; a atual redação do mesmo código consagra o outro sistema. 



    VII –As anotações lançadas em agendas encontradas na posse de alguns dos APELANTES não servem para dar base às condenações perseguidas pelo MPF, a uma porque sozinhas nada provam; a duas porque estão de tal forma imbricadas com a prova ilícita decorrente das interceptações telefônicas que atraem para si, também, a pecha de inadmissíveis. 



    VIII –Provimento das apelações dos RÉUS e desprovimento da apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 125).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XII, XXXVII e LVI, 93, IX, e 107, todos da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal Regional, ao deixar de analisar as teses veiculadas no parecer ministerial, acabou por violar o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do que dispões o art. 93, IX, da CF/88.



    Em seguida, assevera que o acórdão recorrido afrontou o princípio do juiz natural, porquanto “não pode o tribunal criar um cargo de Desembargador Auxiliar e ele delegar uma parte das atividades do titular no pleno exercício das funções” (eDOC 131, p. 5), como ocorreu no presente caso. 



    Alega que a decisão do STF no INQ 3732/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em que foi reconhecida a nulidade de interceptação telefônica determinada por autoridade judicial incompetente, não tem o condão de atingir a ação penal que originou o presente apelo extremo, notadamente porque o julgado da Corte Suprema surtiu efeitos apenas em relação ao denunciado que figurou no referido inquérito, visto que à época, ao contrário do que ocorria com os ora recorridos, era o único detentor de foro por prerrogativa de função. 



    Nesse sentido, destaca que “não tem a menor razoabilidade a irradiação da tese acatada pelo STF para rejeitar a Denúncia oferecida contra o Deputado Sérgio Magalhães para favorecer os Réus deste processo, eis que não detêm foro por prerrogativa de função, de sorte que a ilegalidade que prejudicou o referido congressista não trouxe o mesmo resultado em relação a eles” (eDOC 131, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



     



    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde o recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No que se refere à suposta violação ao princípio do juiz natural, observo o TRF da 5ª Região deixou expressamente consignado que, “No presente caso, ao questionar a titularidade da relatoria, exercida pelo Juiz Federal IVAN LIRA DE CARVALHO, enquanto o Desembargador Federal RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, a quem o feito foi originariamente distribuído, o EMBARGANTE olvidou a regular convocação do magistrado de primeiro grau para atuar em auxílio junto à Quarta Turma deste Regional, operada através do Ato n 2 443/2017, de 23.08.2018” (eDOC 125, p. 4), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Confira-se:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1238143 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-12-2019 - grifei)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. OFENSA REFLEXA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A questão da inobservância do princípio do juiz natural revela matéria infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Carta da República seria indireta ou reflexa. 



    2. Para o acolhimento da tese defensiva – ilegalidade do desaforamento – e o afastamento das conclusões alcançadas na origem, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1320550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-03-2023 - grifei)



    Quanto à tese de incomunicabilidade entre o quanto decidido pelo STF no julgamento do INQ 3732/DF e o presente feito, cumpre reproduzir a síntese do julgado proferido por esta Corte Suprema:



    “EMENTA: INQUÉRITO. DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL. CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (ART. 332 DO CP). OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA POR JUIZ INCOMPETENTE, DE ACORDO COM O ART. 102, INC. I, AL. b DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 1° DA LEI N. 9.296/1996. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E OBJETIVA EM RELATÓRIO DA POLÍCIA FEDERAL DE POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO DO TRIBUNAL DE CONTAS E, POSTERIORMENTE, DE MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS DA INTERCEPTAÇÃO ILICITAMENTE REALIZADA POR AUTORIDADE JUDICIAL INCOMPETENTE. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 395, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA REJEITADA. 



    1. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, individualiza a conduta do denunciado no contexto fático, expõe de forma pormenorizada todos os elementos indispensáveis à demonstração de existência, em tese, do crime de tráfico de influência, sem apresentar a contradição apontada pela defesa. 



    2. A prova encontrada, fortuitamente, durante a investigação criminal é válida, salvo se comprovado vício ensejador de sua nulidade. 



    3. Nulidade da interceptação telefônica determinada por autoridade judicial incompetente, nos termos do art. 102, inc. I, al. b, da Constituição da República e do art. 1.º da Lei n. 9.296/1996. 



    4. Ausência de remessa dos autos da investigação para o Supremo Tribunal Federal, depois de apresentados elementos mínimos caracterizadores da participação, em tese, de Ministro do Tribunal de Contas da União e de membro do Congresso Nacional na prática de ilícito objeto de investigação. 



    5. Contaminação das provas produzidas, por derivação, por não configuradas as exceções previstas no § 1° e no § 2° do art. 157 do Código de Processo Penal. 



    6. Denúncia rejeitada, por não estar comprovada, de forma lícita, a existência de justa causa para o exercício da ação penal, caracterizando a hipótese prevista no art. 395, inc. III, daquela lei processual.” (Inq 3732, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22-03-2016)



    O Tribunal Regional, ao interpretar o referido julgado do STF, assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 118, p. 9):



    “Analiso, agora, a provocação dirigida pelos recorrentes ADAILSON TEIXEIRA, ZULEIDO VERAS, GIL JACÓ, E ABELARDO SAMPAIO LOPES FILHO, no sentido de que seja declarada a imprestabilidade das interceptações telefônicas que deram base a parte da denúncia, já que a referida prova teria sido autorizada em juízo incompetente. Alegam os requerentes que a ministra CARMEN LÚCIA, do Supremo Tribunal Federal, ao abordar a viabilidade de acolhimento de ação penal deflagrada contra o deputado federal PAULO MAGALHÃES, acostadas ao Inquérito 3732, do Distrito Federal, teria declarado nula toda a prova decorrente das mencionadas interceptações telefônicas. Nessa linha, sendo a prova essencialmente nula, não poderia ser usada naquela tentativa de ação penal perante a Corte Suprema, mas também em todo e qualquer processo penal instaurado para apurar fatos que envolvessem pessoas não sujeitas ao privilégio do foro no STF.



     Veja-se a ementa do julgado invocado:



    (...)



    Não desconhece esta relatoria a importância de uma decisão como a que aqui foi noticiada, no âmbito de definição de qualidade de prova, principalmente de conteúdos que são apanhados através da relativização de garantias fundamentais, como o direito à privacidade, lançado no art. 5º, inciso XII, da Carta Política. 



    Entretanto, é preciso que se entenda com clareza o que ficou consignado naquela decisão do Supremo Tribunal Federal e o alcance que aquele julgado pode ter em outros feitos que tenham sido derivados do mesmo fato que ensejou a denúncia contra o deputado em apreço.



    Assegura o acórdão que é o viável a preservação da prova encontrada fortuitamente, tendente a inculpar pessoa que não era alvo da investigação originalmente autorizada pelo juízo de primeiro grau. No caso presente, o foco primeiro era na conduta de Delegados da Polícia Federal suspeito de ações criminosas, mas as interceptações mostraram o envolvimento de um Deputado Federal. Daí a cautela com que se houve a Ministra Relatora no STF, dizendo: “2. A prova encontrada, fortuitamente, durante a investigação criminal é válida, salvo se comprovado vício ensejador de sua nulidade”(grifei),



    Na espécie, a ressalva da parte final da sentença já desdiz, in concreto, a validade da prova. E assim ocorre em razão do que sustenta o restante do acórdão, traduzindo-se na ementa:



    3. Nulidade da interceptação telefônica determinada por autoridade judicial incompetente, nos termos do art. 102, inc. I, al. b, da Constituição da República e do art. 1.º da Lei n. 9.296/1996. 



    4. Ausência de remessa dos autos da investigação para o Supremo Tribunal Federal, depois de apresentados elementos mínimos caracterizadores da participação, em tese, de Ministro do Tribunal de Contas da União e de membro do Congresso Nacional na prática de ilícito objeto de investigação. 



    5. Contaminação das provas produzidas, por derivação, por não configuradas as exceções previstas no § 1° e no § 2° do art. 157 do Código de Processo Penal.



    Conclusão inexorável do julgado do STF:



    a) a interceptação determinada pelo Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária da Bahia é nula, por carência competencial, já que teve por alvo autoridades jurisdicionadas constitucionalmente perante o Supremo Tribunal Federal (Deputado Federal e Ministros do Tribunal de Contas da União –CF, art. 102, I, “b”e “c”); 



    b) nulidade também da prova, pois em continuação, foi o feito deslocado para o Superior Tribunal de Justiça –onde as autorizações de interceptação tiveram prosseguimento –incidindo na mesma carência competencial, pois o tema estava reservado ao Supremo Tribunal Federal, intuito personae dos sindicados; 



    c) nulas as provas apanhadas nas interceptações telefônicas, nulas também as provas que delas derivaram, “por não configuradas as exceções previstas no § 1° e no § 2° do art. 157 do Código de Processo Penal”.



    Sobre a nulidade da prova, per se (e não nulidade da prova em relação a certas pessoas...), nos termos postos no acórdão, dúvida não há. In claris cessat interpretatio, princípio que secunda o postulado da clareza, que por sua vez compõe o princípio da legalidade, incontornável quando se trata de normas restritivas de direitos. É nula toda a prova apanhada no contexto das interceptações telefônicas, não podendo ser usada na ação penal que se ensaiou a partir do Inquérito 3732, junto ao Supremo Tribunal Federal, com também não pode ser usada em eventual ação penal perante o Superior Tribunal de Justiça (acaso confirmados investigados com reserva de foro perante aquela Corte). E, por imperativo óbvio, não pode ser usada também perante a Justiça Federal de primeiro grau –como ocorreu na ação penal agora submetida à apelação, desenvolvida no âmbito da 13ª Vara Federal de Alagoas.



    No corpo do voto da Ministra CARMEM LÚCIA, proferido no paradigmático INQ 3772, encontra-se abordagem que fortalece o caminho que agora é tomado. Verbis:



    ‘18. Debate-se na espécie em exame ter o juízo aparentemente competente para a autorização das interceptações telefônicas, no curso das investigações, no dia 18.5.2006, recebido elementos de prova indicadores da real possibilidade de participação em eventual prática criminosa, de pessoa cujo foro, por prerrogativa de função, é da competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Analisando idêntico pedido ao agora formulado pela defesa do denunciado em medida cautelar interposta no HC n. 113.145/BA, subscrito pelo mesmo advogado, em favor de Flávio Conceição de Oliveira Neto, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, afirmou:



    (...)



    Naquele caso, do habeas corpus, a medida cautelar foi indeferida, porque o paciente tinha foro justamente no Superior Tribunal de Justiça, que conduzia o inquérito àquela altura, por ser Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.



    Na espécie vertente, instaurado o procedimento preparatório, mesmo sendo o “crime suspeitado”de competência do Supremo Tribunal Federal, o juiz entendeu-se competente em uma análise realizada “a princípio”, mas que mostrou-se equivocada, ao final e, quando ele declinou da sua competência, o fez remetendo os autos para o Superior Tribunal de Justiça, sendo este Inquérito distribuído neste Supremo Tribunal apenas em 5.8.2013.’



    A vedação probante da qual aqui se cuida está circunscrita ao princípio da inadmissibilidade de provas ilícitas, que tem sede no art. 5º, inciso LVI da Carta Política 1 . Abordando o tema, leciona LUIZ FLÁVIO GOMES:



    (...)



    A eiva de ilicitude que se abate sobre a prova questionada decorre da inconformidade entre os atos jurisdicionais que a autorizaram (da Justiça Federal da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça) e o estabelecido na Constituição (art. 102, I, letras “b”e “c”). Não se cogita, portanto, de prova criminosa ou obtida por meio criminoso (p. ex., tortura ou escuta clandestina). De prova ilícita, contrária ao direito posto em linhas da Constituição, sim.



    (...)



    Obviamente, a determinação de exclusão da prova ilícita há que ser enxergada com as peculiaridades que o caso concreto reclama. Riscando-as, como classicamente ocorria ao tempo dos processos exclusivamente físicos? Extirpando os documentos incabíveis? Deletando as mídias informáticas que as suportam? Destruindo as transcrições documentadas? Resposta: todas essa formas e mais algumas que se apresentem razoáveis. O essencial é a desconsideração; a ignorância; o desprezo. De uma forma ou de forma vária, as provas com essa mácula exigem tangenciamento pelos atores do processo, já que, como ensina ADA PELEGRINI GRINOVER,



    (...)



    No presente caso, com autos físicos que já montam os trinta e quatro volumes, com alentado número de anexos, com mídias informáticas e uma miríade de degravações, o mais prático é o desapreço à prova ilícita no momento do julgamento da apelação, sem olvidar da destruição física ulterior, de deverá ser feita à luz do art. 157, § 3º, do C. P. Penal6 . 



    Incontroversa a inexistência de força probante para tudo que foi carreado ao processo através das interceptações telefônicas aqui analisadas (da ordem do Juiz Federal da 2ª Vara da SJ Bahia e da Ministra ELIANA CALMON, do STJ), resta analisar se existe algum elemento de prova que possa remanescer autonomamente, descolado das informações írritas. Considerando que não houve prova testemunhal produzida a requerimento da acusação, remanescem as informações extraídas das agendas dos RECORRENTES GIL JACÓ, ABELARDO SAMPAIO e ROSEVALDO PEREIRA, além do denunciado FLORÊNCIO BRITO VIEIRA (que não foi condenado). Sindica-se, assim, a existência da chamada “fonte independente”7 , ou seja, aquela que poderia ter vindo ao processo independentemente de ligação com a prova tida como imprestável ou inexistente.”



    Com efeito, o Tribunal Regional da 5ª Região tem razão quando assenta ser “Incontroversa a inexistência de força probante para tudo que foi carreado ao processo através das interceptações telefônicas aqui analisadas (da ordem do Juiz Federal da 2ª Vara da SJ Bahia e da Ministra ELIANA CALMON, do STJ)”, tendo em vista que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o INQ 3732/DF, embora tenha rejeitado a denúncia ofertada em desfavor da autoridade com prerrogativa de foro que ali figurava, o fez com base no reconhecimento da nulidade das mesmas interceptações telefônicas em debate nos presentes autos, porquanto autorizadas por juízo incompetente. 



    Se as interceptações telefônicas, e por consequência as provas delas decorrentes, são ilegais porque determinadas por juízo incompetente, não prospera a alegação de que são nulas para determinada pessoa e válidas para outras. O vício recai sobre o modo como as provas foram obtidas, não importando se referidas provas dizem respeito a esta ou àquela parte processual. 



    Isso porque, conforme bem pontuado pelo acórdão recorrido, “A eiva de ilicitude que se abate sobre a prova questionada decorre da inconformidade entre os atos jurisdicionais que a autorizaram (da Justiça Federal da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça) e o estabelecido na Constituição (art. 102, I, letras “b”e “c”)”, e não em função da pessoa a quem a prova seria dirigida, como indevidamente quer fazer crer o Ministério Público. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente